Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO ROUBADO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUANTO AO LOCAL DE PERNOITE E RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA.

1. Demonstrado que as informações prestadas quanto ao local de pernoite do veículo, na celebração do contrato de seguro, foram inverídicas, alterando o risco e o prêmio, fica excluída, conforme previsão contratual e legal, a obrigação de indenização por parte da seguradora em caso de roubo (CC 766). Precedentes do STJ.

2. Negou-se provimento ao apelo.